Tribunal: STF
Processo: RE 630820
Classe: RE
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2011-02-15
Data de publicação: 2011-02-15

Ementa:
EMENTA: TRIBUTÁRIO. IPTU. ISENÇÃO. BENEFÍCIO FISCAL CONCEDIDO PELA UNIÃO NA VIGÊNCIA DA EC 01/1969. MANUTENÇÃO NOS TERMOS DO ART. 41 DO ADCT. CARACTERIZAÇÃO COMO INCENTIVO SETORIAL CONDICIONADO. RAZÕES RECURSAIS QUE NÃO INFIRMAM A CONSTATAÇÃO. 


ALEGAÇÃO DE VÍCIO FORMAL QUE NÃO FOI APRECIADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. 




PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. 




A alegação de que a isenção concedida pela União não pode se caracterizar como incentivo setorial tão-somente por versar sobre IPTU é insuficiente para afastar a constatação a que chegou o Tribunal de origem sobre a matéria. 




Como o suposto vício formal do Ato Complementar 63/1969 para conceder a isenção do IPTU não foi examinado no acórdão recorrido, falta ao novo argumento o necessário prequestionamento. 




Agravo regimental ao qual se nega provimento.